Tribunal: STF
Processo: RE 114467
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
FUNCIONALISMO. MAGISTERIO ESTADUAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PROMOÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INCIDENCIA DE
LEI LOCAL.
PRETENSAO DOS RECORRENTES DE QUE SEJA CONSIDERADO O TEMPO DE
SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO ANTES DE NOMEADOS PARA O MAGISTERIO,
PARA EFEITO DE PROMOÇÃO. IMPERTINENCIA, NA ESPÉCIE, DA INVOCAÇÃO
DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO DIRIMIDA COM BASE
NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PERTINENTE (SÚMULA 280).
RE NÃO CONHECIDO.